Tribunal: TJSP
Processo: 1000882-38.2016.8.26.0695
Classe: Agravo Interno Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Antonio Rigolin
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-12
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:
ÇÃO. DETERMINAÇÃO QUE DEVE PREVALECER. PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE DIFERIMENTO. ACOLHIMENTO. AGRAVO INTERNO PROVIDO. A norma aplicável à hipótese, efetivamente é a elencada no artigo 4o, inciso II, § 2o, da Lei que dispõe sobre a Taxa Judiciária incidente sobre os serviços públicos de natureza forense, que determina como base de cálculo o valor atualizado da condenação. A constatação de que o preparo se mostrou insuficiente gerou a iniciativa da intimação do réu-apelante para realizar a devida complementação, determinação que deve prevalecer. Entretanto, considerando a situação de emergência em saúde pública provocada pela pandemia da COVID-19 e das necessárias restrições impostas pelos governos que vêm resultando diminuição da capacidade econômico-financeira dos cidadãos - panorama já existente à época do pronunciamento agravado -, e os relevantes argumentos apresentados pelo réu apelante, demonstrados através dos documentos encartados, impõe-se deferir o pleito de diferimento do pagamento do valor complementar do preparo recursal, de forma corrigida, para o final do processo.
(TJSP; Agravo Interno Cível 1000882-38.2016.8.26.0695; Relator (a): Antonio Rigolin; Órgão Julgador: 31a Câmara de Direito Privado; Foro de Nazaré Paulista - Vara Única; Data do Julgamento: 12/06/2020; Data de Registro: 12/06/2020)

Classe/Assunto:

Agravo Interno Cível / Acidente de Trânsito

Relator(a):

Antonio Rigolin

Comarca:

Nazaré Paulista

Órgão julgador:

31a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

12/06/2020

Data de publicação:

12/06/2020

Ementa:
RECURSO. APELAÇÃO. INTERPOSIÇÃO ACOMPANHADA DE COMPROVANTE DE RECOLHIMENTO DO PREPARO, PORÉM COM VALOR INSUFICIENTE. CONCESSÃO DE PRAZO PARA COMPLEMENTAÇÃO. DETERMINAÇÃO QUE DEVE PREVALECER. PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE DIFERIMENTO. ACOLHIMENTO. AGRAVO INTERNO PROVIDO. A norma aplicável à hipótese, efetivamente é a elencada no artigo 4o, inciso II, § 2o, da Lei que dispõe sobre a Taxa Judiciária

Ementa:
RECURSO. APELAÇÃO. INTERPOSIÇÃO ACOMPANHADA DE COMPROVANTE DE RECOLHIMENTO DO PREPARO, PORÉM COM VALOR INSUFICIENTE. CONCESSÃO DE PRAZO PARA COMPLEMENTAÇÃO. DETERMINAÇÃO QUE DEVE PREVALECER. PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE DIFERIMENTO. ACOLHIMENTO. AGRAVO INTERNO PROVIDO. A norma aplicável à hipótese, efetivamente é a elencada no artigo 4o, inciso II, § 2o, da Lei que dispõe sobre a Taxa Judiciária incidente sobre os serviços públicos de natureza forense, que determina como base de cálculo o valor atualizado da condenação. A constatação de que o preparo se mostrou insuficiente gerou a iniciativa da intimação do réu-apelante para realizar a devida complementação, determinação que deve prevalecer. Entretanto, considerando a situação de emergência em saúde pública provocada pela pandemia da COVID-19 e das necessárias restrições impostas pelos governos que vêm resultando diminuição da capacidade econômico-financeira dos cidadãos - panorama já existente à época do pronunciamento agravado -, e os relevantes argumentos apresentados pelo réu apelante, demonstrados através dos documentos encartados, impõe-se deferir o pleito de diferimento do pagamento do valor complementar do preparo recursal, de forma corrigida, para o final do processo.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Registro: 2020.0000426527
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
1000882-38.2016.8.26.0695/50000, da Comarca de Nazaré Paulista, em que é agravante
ANTONIO UBIRATAN D’AVILA BITTENCOURT THOMAZ, são agravados LEONICE DE MORAES
APARECIDO, VITÓRIA MELISSA DE MORAES APARECIDO REPRESENTADA POR LEONICE
DE MORAES APARECIDO (MENOR(ES) REPRESENTADO(S)), VITOR DE MORAES
APARECIDO (JUSTIÇA GRATUITA) e AZUL COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 31a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao recurso, nos
termos que constarão do acórdão. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANTONIO RIGOLIN
(Presidente), ADILSON DE ARAUJO E CARLOS NUNES.
São Paulo, 12 de junho de 2020.
ANTONIO RIGOLIN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
AGRAVO INTERNO CÍVEL No 1000882-38.2016.8.26.0695/50000
Comarca:NAZARÉ PAULISTA Vara Única
Juiz: Leonardo Manso Vicentin
Agravante: Antonio Ubiratan D’avila Bittencourt Thomaz
Agravados: Leonice de Moraes Aparecido, Vitória Melissa de Moraes Aparecido
Representada Por Leonice de Moraes Aparecido, Vitor de Moraes Aparecido e Azul
Companhia de Seguros Gerais S/A
RECURSO. APELAÇÃO. INTERPOSIÇÃO ACOMPANHADA
DE COMPROVANTE DE RECOLHIMENTO DO PREPARO,
PORÉM COM VALOR INSUFICIENTE. CONCESSÃO DE
PRAZO PARA COMPLEMENTAÇÃO. DETERMINAÇÃO
QUE DEVE PREVALECER. PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE
DIFERIMENTO.
ACOLHIMENTO.
AGRAVO
INTERNO
PROVIDO. A norma aplicável à hipótese, efetivamente é a
elencada no artigo 4o, inciso II, § 2o, da Lei que dispõe sobre a
Taxa Judiciária incidente sobre os serviços públicos de natureza
forense, que determina como base de cálculo o valor atualizado
da condenação. A constatação de que o preparo se mostrou
insuficiente gerou a iniciativa da intimação do réu-apelante para
realizar a devida complementação, determinação que deve
prevalecer. Entretanto, considerando a situação de emergência
em saúde pública provocada pela pandemia da COVID-19 e das
necessárias restrições impostas pelos governos que vêm
resultando diminuição da capacidade econômico-financeira dos
cidadãos - panorama já existente à época do pronunciamento
agravado -, e os relevantes argumentos apresentados pelo réu
apelante, demonstrados através dos documentos encartados,
impõe-se deferir o pleito de diferimento do pagamento do valor
complementar do preparo recursal, de forma corrigida, para o
final do processo.
Voto no 45.341
Visto.
1. Trata-se de agravo interno interposto por ANTONIO
UBIRATAN DAVILLA BITTENCOURT THOMAZ com o objetivo de alcançar
a reforma de decisão proferida por este Relator, que determinou a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
complementação do preparo do recurso de apelação interposto em ação de
indenização por acidente de trânsito proposta por LEONICE DE MORAES
APARECIDO, VITÓRIA MELISSA DE MORAES APARECIDO (menor,
representada por mãe), VITOR DE MORAES APARECIDO em face do
agravante, com denunciação da lide à AZUL COMPANHIA DE SEGUROS
GERAIS.
Aduz o agravante que a sentença recorrida não estabeleceu
uma condenação liquida e, por isso, “não incidem as disposições do art. 4o,
inciso II, § 2o da Lei no 11.608/20031, mas sim, apenas a disposição
prevista no inciso II do mencionado artigo legal inciso este que impõe que
o preparo seja recolhido segundo o valor da causa (atualizado), tal como
acertadamente o fez ao realizar o recolhimento do preparo (fls. 560/561)”.
Enfatiza que, promoveu uma prévia liquidação, consoante planilha que
acompanhou o recurso de apelação (fls. 558/559), apenas para demonstrar
que a sua condenação corresponde a valores demasiadamente elevados e
não razoáveis. Pretende, assim, tendo em vista a falta de liquidez da
sentença e de elementos para o recolhimento de preparo, seja
reconsiderada a decisão que determinou a complementação e reconhecido
como correto o valor recolhido, com base no valor atualizado atribuído à
causa, determinando-se o processamento do recurso de apelação. Também
aponta que, embora seja médico, recentemente sofreu redução de sua
carga horária em razão das recomendações envolvendo a contenção da
“COVID-19” (fato superveniente ao recurso de apelação), por se enquadrar
no “grupo de risco”; ademais, vem enfrentando momentânea dificuldade
financeira, conforme documentos apresentados que demonstram a
existência de saldo bancário negativo e a redução de sua atividade
laborativa.
Assim,
subsidiariamente,
pugna
pelo
diferimento
da
complementação das custas de preparo para o final da execução (art. 5° da
Lei n° 11.608/2003) ou, ainda, na hipótese de não serem acolhidos os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
pedidos, que lhe seja dada nova oportunidade para que, se possível for,
complementar o preparo, nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de
Processo Civil.
Recurso tempestivo e respondido pela parte agravada (fls.
11/15 e 17/19).
É o relatório.
2. O réu, ao recorrer, apresentou comprovante de
recolhimento de valor inferior ao efetivamente devido. Constatado o fato,
cuidou este Relator de lhe conceder a oportunidade para a regularização,
na forma do artigo 1007, § 2o, do Código de Processo Civil (fls. 614/615); e
contra essa decisão, se insurge o agravante.
A sentença emitiu preceito condenatório ao pagamento de
indenização por danos materiais emergentes, na quantia de R$ 300,00; em
forma de pensionamento mensal, no valor equivalente a 2/3 do salário
mínimo; e por danos morais, na quantia correspondente a 100 salários
mínimos a cada autor (fls. 539/540). Na oportunidade da interposição do
recurso, o demandado, ora agravante, apresentou a respectiva planilha com
o objetivo de demonstrar que o montante condenatório supera a casa de R$
500.000,00, reputando-a exacerbada (fls. 549/550 e 558/559). Entretanto, houve
a comprovação do recolhimento do preparo em valor insuficiente (R$
1.898,17 fls. 560/561).
A norma aplicável à hipótese, efetivamente é a elencada no
artigo 4o, inciso II, § 2o, da Lei que dispõe sobre a Taxa Judiciária incidente
sobre os serviços públicos de natureza forense, que determina como base
de cálculo o valor atualizado da condenação e, ao contrário do que alega o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
agravante, havia elementos para a respectiva apuração, até porque
dependia de mero cálculo aritmético, tanto que, ao apelar, apresentou
planilha para questionar o montante condenatório.
Contudo, considerando a situação de emergência em saúde
pública provocada pela pandemia da COVID-19 e das necessárias
restrições impostas pelos governos que vêm resultando diminuição da
capacidade econômico-financeira dos cidadãos - panorama já existente à
época do pronunciamento agravado -, e os relevantes argumentos
apresentados pelo réu apelante, demonstrados através dos documentos
encartados (fls. 6/7), defiro o pleito de diferimento do pagamento do valor
complementar do preparo recursal, de forma atualizada, para o final do
processo.
Assim, diante do quadro estabelecido, impõe-se acolher o
pedido subsidiário formulado pelo agravante, na forma apontada,
determinando-se o regular processamento do recurso de apelação.
3. Ante o exposto, e nesses termos, dou provimento ao
recurso.
ANTONIO RIGOLIN
Relator